Tribunal: TJDFT
Processo: 0715866-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715866-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de ID 25758558, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da ação que objetiva desfazer o contrato de consórcio firmado com NASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com a finalidade de compelir a ré a restituir, imediatamente, as parcelas pagas do consórcio. Verifica-se que foi proferida sentença, julgando procedente em parte o pedido, em 15/10/2021. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, eis que proferida sentença, nos autos de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora